Tribunal: TJBA
Processo: 8007070-35.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007070-35.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO COCA-COLA BRASIL

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA, DANIEL CIDRAO FROTA

APELADO: ADONIRAN DE SOUZA MACIEL

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO FERREIRA NUNES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE COM CORPO ESTRANHO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DO FABRICANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. DANO MORAL IN RE IPSA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão da aquisição de uma garrafa de refrigerante contendo um corpo estranho em seu interior, identificado pelo consumidor como sendo um "pacote de preservativo". A decisão de primeiro grau condenou o fabricante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais e à restituição do valor do produto.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas no presente recurso são:

a) A ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova pericial requerida para analisar a integridade do lacre do produto e a origem do corpo estranho.

b) A configuração de dano moral indenizável, mesmo sem a ingestão do produto, pela simples presença de corpo estranho em alimento industrializado.

c) A adequação do valor arbitrado a título de danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade

III. Razões de decidir

3. Não se configura o cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário final da prova, indefere a produção de prova pericial por considerá-la desnecessária ao deslinde da controvérsia, especialmente quando os demais elementos dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC).

4. Conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a presença de corpo estranho em alimento industrializado, por si só, expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, caracterizando defeito do produto e, consequentemente, dano moral
in
re

ipsa
, sendo irrelevante a efetiva ingestão do conteúdo. A simples aquisição de produto impróprio para o consumo, que frustra a legítima expectativa de segurança do consumidor, viola o seu direito fundamental à alimentação adequada e a sua dignidade.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico e punitivo da medida, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito para a vítima. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada às particularidades do caso, considerando a natureza do vício (corpo estranho repulsivo em bebida) e a capacidade econômica do ofensor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. A presença de corpo estranho em produto alimentício industrializado, ainda que não ingerido pelo consumidor, configura dano moral indenizável, uma vez que a exposição ao risco concreto de lesão à saúde e à segurança viola a dignidade da pessoa humana e o direito à alimentação adequada. 2. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios existentes nos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, que é o destinatário final da prova."

Dispositivos relevantes citados:

Arts
. 2º, 3º, 6º (incisos VI e VIII), 8º, 12, 13, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90);
Arts
. 186, 370, 405, 485 (inciso VI), 487 (inciso I), 927 e 1.009 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015); Art. 5º (incisos V e X) da Constituição Federal. Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
8007070-35.2019.8.05.0103
, em que figuram como apelante INSTITUTO COCA-COLA BRASIL e como apelado ADONIRAN DE SOUZA MACIEL.

ACORDAM os
Desembarg
adores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça